Tribunal: TJDFT
Processo: 0705359-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705359-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON DE SOUZA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por JEFFERSON DE SOUZA SILVA em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em 27-janeiro-2025 (ID 68791936, p.390), indeferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária -CPP cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, pois não satisfeitos os requisitos da decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0413427- 45.2024.8.07.0015. Nas razões recursais (ID 68791936, pp. 403-408), a Defesa (Dr. Carlos Henrique da Silva Lino, OAB/DF 64995) pleiteou a reforma da decisão monocrática para que fosse concedida, antecipadamente, a progressão do regime semiaberto para o aberto com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Em contrarrazões (ID 68791936, pp. 413-418), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 68791936, p. 428). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e prejudicialidade do recurso diante da superveniente concessão da progressão ao regime aberto (ID 69342841). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça e em consulta aos dados do processo de execução, tem-se que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução da pena, encontrando-se atualmente em regime aberto (Decisão de 13-fevereiro-2025, ID 68791936, pp. 428-429). Diante da alteração da situação processual executória do apenado, o pedido formulado pelo Ministério Público no presente recurso (revogação da decisão que autorizou a saída antecipada do apenado com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico) restou prejudicado pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 12 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator